Tribunal: STF
Processo: ARE 1415511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA AO EMPREGADOR PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHER CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO. ART. 114, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de conflito de competência, no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/2004, que acrescentou o inciso VII ao art. 114 da Constituição Federal, apenas transferiu à Justiça laboral a cobrança das multas por infração à legislação trabalhista, dentre as quais se inclui a multa pelo não recolhimento do FGTS prevista no art. 23, §1º, I e V, da Lei nº 8.036/1990, não o fazendo, entretanto, no que diz respeito ao valor principal e da respectiva multa moratória (art. 22, §§1º e 2º, da Lei nº 8.036/1990), cuja competência permanece na Justiça comum federal. 2. No caso dos autos, trata-se de ação declaratória de nulidade do Auto de Infração nº 11949201, por meio do qual foi aplicada a multa aplicada em razão de suposto não recolhimento de contribuição ao FGTS prevista no art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001, no período de 07/2005 a 08/2006 (contribuição esta lançada por meio do NFGC nº 505.776.791 e discutida no processo administrativo nº 46263.003416/2006-93). É evidente que se discute a multa por descumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição ao FGTS, e não a obrigação tributária principal (contribuição ao FGTS) ou seus encargos de mora, de modo que a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VII, da CF. 3. Ademais, o fato de as contribuições devidas terem, supostamente, sido depositada nos autos da ação nº 0001092-14.2002.403.6114 em trâmite perante a justiça federal não altera a conclusão supra, porquanto naquela ação discute a contribuição em si, que se sujeita à competência da Justiça Federal, porém na presente ação discute a multa pelo descumprimento dessa obrigação de recolhimento, demanda que, segundo entendimento pacificado pelo C. STJ, submete-se à competência da Justiça do Trabalho. A esse respeito, a autora, em contrarrazões, afirma que ‘a presente ação anulatória discute apenas o lançamento fiscal do débito relativo às contribuições de FGTS, que foi objeto de Notificação Para Depósito de Fundo de Garantia – NDFG, estando assim inserida na regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988’, porém tal assertiva não é verdadeira. Isso porque, como já explicado, o pedido delimitou a pretensão à discussão da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de recolher a contribuição ao FGTS, sequer mencionando a pretensão de afastar a contribuição ao FGTS em si. 4. A apelada, ainda, colaciona, também em contrarrazões, um precedente do STJ (REsp 849891/RS) a fim de corroborar a tese de competência da Justiça Federal, todavia não se atentou para o fato de que este precedente analisa a multa moratória prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 – e não a multa acessória pelo descumprimento da obrigação de recolher a contribuição ao FGTS, prevista no art. 23, §1º, I e V, da mesma lei. Desse modo, verifica-se que o precedente trazido, em verdade, apenas confirma a tese de incompetência, ora acolhida. 5. Além disso, importante consignar que o Código de Processo Civil de 2015 criou o dever de remessa dos autos ao juízo competente, sempre que um juízo declarar a sua incompetência, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. 6. Assim, a sentença de id. 857359 deve ser anulada e os autos remetidos à Justiça do Trabalho de São Paulo e distribuídos a uma das Varas do Trabalho de São Bernardo do Campo para regular prosseguimento e prolação de sentença por Juiz competente. 7. Apelação da União provida. Declarada a incompetência da Justiça Federal” (fls. 14-16, e-doc. 100).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o inc. VII do art. 114 da Constituição da República.



    Assevera que “o entendimento exarado pela Egrégia Corte Regional não pode prevalecer, porque haja vista que a Ação Anulatória não discute qualquer penalidade administrativa, mas sim o lançamento do débito relativo às contribuições de FGTS, submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 111). 



    Argumenta que “a presente Ação Anulatória discute apenas o lançamento fiscal do débito relativo às contribuições de FGTS, que foi objeto de Notificação Para Depósito de Fundo de Garantia – NDFG, estando assim inserida na regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 8, e-doc. 111).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 121).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não pode prosperar, haja vista que, primeiramente, viola previsão constitucional disposta nos artigos 109, I e 114, VII, da Constituição Federal, bem como inexiste qualquer óbice pela aplicação da Súmula 279 deste C. STF” (fl. 5, e-doc. 129).



    Ressalta que a “ação anulatória não discute mera penalidade administrativa imposta por órgão de fiscalização das relações de trabalho, mas, sim, o lançamento fiscal relativo às contribuições de FGTS, razão pela qual submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal – pois, diferentemente do fundamento do v. acórdão recorrido, não está enquadrada na disposição do art. 114 da CF, mas, sim, na regra de competência do artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 129).



    Pede “o conhecimento e provimento deste agravo para que seja reformada a r. decisão agravada, admitindo-se o recurso extraordinário interposto pela agravante, que deverá ser julgado e provido por este C. STF” (fl. 9, e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação relativa à penalidade administrativa imposta ao empregador pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho, nos termos seguintes:



    “Como se vê, discute-se a multa por descumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição ao FGTS, e não a obrigação tributária principal (contribuição ao FGTS) ou seus encargos de mora, de modo que a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VII, da CF.



    Ademais, o fato de as contribuições devidas terem, supostamente, sido depositada nos autos da ação nº 0001092-14.2002.403.6114 em trâmite perante a justiça federal não altera a conclusão supra, porquanto naquela ação discute a contribuição em si, que se sujeita à competência da Justiça Federal, porém na presente ação discute a multa pelo descumprimento dessa obrigação de recolhimento, demanda que, segundo entendimento pacificado pelo C. STJ, submete-se à competência da Justiça do Trabalho.



    A esse respeito, a autora, em contrarrazões, afirma que ‘a presente ação anulatória discute apenas o lançamento fiscal do débito relativo às contribuições de FGTS, que foi objeto de Notificação Para Depósito de Fundo de Garantia – NDFG, estando assim inserida na regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988’, porém tal assertiva não é verdadeira. Isso porque, como já explicado, o pedido delimitou a pretensão à discussão da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de recolher a contribuição ao FGTS, sequer mencionando a pretensão de afastar a contribuição ao FGTS em si. 



    A apelada, ainda, colaciona, também em contrarrazões, um precedente do STJ (REsp 849891/RS) a fim de corroborar a tese de competência da Justiça Federal, todavia não se atentou para o fato de que este precedente analisa a multa moratória prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 – e não a multa acessória pelo descumprimento da obrigação de recolher a contribuição ao FGTS, prevista no art. 23, §1º, I e V, da mesma lei. Desse modo, verifica-se que o precedente trazido, em verdade, apenas confirma a tese de incompetência, ora acolhida” (fls. 13-14, e-doc. 101).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar processos relativos às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, conforme dispõe o inc. VII do art. 114 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Arguição de perda de objeto do recurso extraordinário. Não ocorrência. 4. Mandado de Segurança. Expedição de certidão de regularidade fiscal. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 842.122-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização. Inteligência do inciso VII do artigo 114 da Constituição Federal” 
(RE n. 627.391-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.12.2017).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora